Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-52.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800667-52.2021.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800667-52.2021.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: ULIANOPOLIS

APELANTE/APELADO: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/PA 27136-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00. APELO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DANO MORAL DESCABIDA. APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DA SUMULA 54 DO STJ. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU. AFASTAMENTO DO DANO MORAL E DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CARTÃO DE CRÉDITO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos: do réu, para fins de se reduzir a condenação dos danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 e; do autor, para aplicação da sumula 54 do STJ, no que tange a incidência dos juros nos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento em ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto por FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 9256165) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Ulianópolis, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias denominadas “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, realizadas na conta bancária onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 9256163, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o réu BANCO REQUERIDO, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dobrada dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

Aparte autora, em suas razões recursais de Id. 9256176, alega em apertada síntese que a sentença se equivocou quanto a aplicação dos juros de mora em relação aos danos morais, defendendo a aplicação da sumula 54 do STJ, bem como, defende ainda a majoração da indenização em dano moral para R$ 10.000,00, considerando-se o grau de reprovação da conduta do agente e a gravidade do ato ilícito, a finalidade admonitória da sanção, de forma que a prática do ato ilícito não se repita.

A parte ré, em suas razões recursais de id. 9256169, afirma em resumo ser legal as tarifas cobradas em virtude do exercício regular do direito por parte do banco, eis que se trata de um cartão múltiplo onde movimenta a conta corrente do cliente e possui a função débito e crédito em um único cartão, bem como que a parte autora sabe da existência do cartão e faz utilização normalmente dele. Defende a ausência de má-fé do banco réu, a restituição de forma simples e a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões do banco réu, ofertadas no id. 9256179, onde se pugna pelo desprovimento do recurso do autor.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de

condenar a parte ré no ressarcimento de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de anuidade de cartão de crédito, bem como, julgou procedente o pedido de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à ambos os recorrentes, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A alegação de que o autor teria contratado o cartão de crédito não está devidamente demonstrada, eis que o Banco réu não juntou aos autos nenhum contrato com previsão de solicitação de cartão na função crédito.

Além disso, verifico ser totalmente extemporânea a juntada da fatura de um suposto único uso do cartão na modalidade crédito, realizado apenas em sede de apelação, bem como, constato ainda que o banco requerido em nenhum momento comprovou ter enviado ao requerente essa referida fatura.

Não bastasse isso, destaco que o simples desbloqueio do cartão não implica reconhecimento de que o reclamante externou desejo de manter relação contratual de cartão de crédito com o banco. Isso porque o cartão vinculado a conta do reclamante é múltiplo (incorporam as funções débito e crédito num só plástico), de modo que o desbloqueio do cartão libera as duas funções, sem significar, logicamente, que o consumidor pretenda fazer uso concomitante de ambas as funções.

Portanto, não tendo havido inequívoco intento de contratação do cartão de crédito, descabida a cobrança de anuidade. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do cartão de crédito e, nem dos descontos, já que, sequer apresentou no momento oportuno, o contrato de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Por fim, no que tange a aplicação dos juros de mora em relação aos danos morais, fixados na sentença, tenho que assiste razão ao requerente pois, tratando-se de responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, onde a vítima e o agente não contam com vínculo contratual, eis que inexiste contrato de cartão de crédito, estes devem incidir a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento a ambos os recursos para fins de reduzir a condenação em dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como, para alterar a incidência dos juros de mora, os quais deverão incidir a partir do evento danoso, nos termos da sumula 54 do STJ. Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2022